Tribunal: TJMT
Processo: 0005387-59.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005387-59.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERMES JOSE DA SILVA - CPF: 276.350.968-18 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), WANDECLEIA DA SILVA FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA A INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – EFETIVA OFENDA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÕES INIDÔNEAS PARA EXASPERAR A SANÇÃO BASILAR – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS – READEQUADO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.

O crime de ameaça é formal, de modo que é prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais motivadas de forma inidônea, com esteio em elementos que não são aptos a exasperar a pena-base, devendo ser fixada no mínimo legal previsto.

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hermes José da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 5387-59.2016.811.0064 (código 644301), que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), nas disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 5 meses e 15 dias de detenção, no regime aberto, bem como arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; a absolvição do crime de ameaça; e, subsidiariamente, postula pela redução da pena aplicada e pelo afastamento da indenização por reparação de danos (Id. 36249984).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória (Id. 36249985).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para readequar a sanção do crime de lesão corporal (Id. 38317497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020